Tribunal: TJDFT
Processo: 0721750-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721750-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARISA DOS REIS LISBOA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à possibilidade de alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial executado, tendo em vista o decidido no RE 870.947 (Tema 810). De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Passo seguinte, a Corte Suprema exarou inúmeras decisões, nas quais assinalou que, embora o julgado mencione somente os juros de mora, a ratio decidendi que culminou na tese inclui a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através de reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, foi determinado o retorno dos autos à origem para que, não obstante a orientação firmada no REsp 1.495.146 (Tema 905), os apelos especiais permanecessem sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. No acórdão do Tema 905, da lista de repetitivos do STJ, com relação à coisa julgada, decidiu-se que: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). Em última análise, em 8/1/2024, o STF consolidou a orientação no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confira-se a ementa do RE 1.317.982: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever trecho do voto condutor do precedente: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 50830338): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO RELATIVO À DATA DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. SUPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). TAXA SELIC. EC 113/2021. CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. VEDAÇÃO. ANATOCISMO. NECESSIDADE DE ESCLARECER A FORMA DE REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, rejeitou a impugnação do executado, ora agravante. Nas razões recursais, o ente distrital, em síntese, sustenta que os critérios de correção monetária devem respeitar os termos fixados no título executivo judicial. 2. Quanto ao pedido subsidiário destinado à aplicação do IPCA-E somente a partir de 30/6/2009, não se constata interesse recursal do Distrito Federal, pois a decisão agravada já delimitou tal marco temporal para incidência do referido índice, em substituição à Taxa Referencial. Recurso parcialmente conhecido. 3. Descabido o pedido de suspensão processual em decorrência da afetação dos REsps n. 1.978.629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ (Tema n. 1.169) à sistemática dos recursos repetitivos, pois o presente agravo de instrumento não discute eventual necessidade de liquidação prévia para propositura do cumprimento de sentença coletiva e tal matéria sequer foi objeto de discussão na primeira instância. 4. Também não deve ser acolhido o pedido de suspensão processual em razão da afetação do RE n. 1.317.982 (Tema n. 1.170) à sistemática da repercussão geral. O STF não determinou sobrestamento do processamento de feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.035, § 5o, do CPC). Além disso, o referido Tema não trata especificamente sobre correção monetária aplicável nas condenações impostas contra a Fazenda Pública, mas sim do índice de juros moratórios, assunto que não é objeto deste agravo de instrumento. 5. De acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. A propósito, o STJ já havia apreciado a matéria no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.149/MG (Tema 905), ocasião em que estabeleceu aplicação do IPCA-E como fator de correção para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 6. A declaração de inconstitucionalidade e o afastamento da incidência da Taxa Referencial como índice de correção monetária ocorreu em 20/9/2017, pela Corte Suprema. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019, sem modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. O trânsito em julgado ocorreu em 3/3/2020. Já a tese do Tema Repetitivo n. 905 foi firmada em 22/2/2018 pelo STJ, com trânsito em julgado em 13/9/2018. 7. Os acórdãos objeto da execução individual instaurada no Juízo a quo foram prolatados em 12/6/2013 e 22/2/2017 nas apelações e nos embargos de declaração n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001). O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. 8. Verifica-se, assim, que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação do título executivo objeto do cumprimento de sentença em referência, o que, contudo, não foi observado à época. Dessa forma, os precedentes de caráter cogente devem ser aplicados no caso em tela, como assinalado na decisão recorrida. 9. A EC 113/2021 fixou a Taxa Selic como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública. Por esse motivo, como exposto na decisão recorrida, o crédito exequendo deve ser atualizado, a partir da data de publicação da emenda, por meio da Selic. 10. A fim de evitar a indevida cumulação de índices, com correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com incidência de correção e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 (INPC até 30/6/2009 e IPCA-E até 8/12/2021) e o segundo apenas com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução. 11. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações emanadas das Cortes Superiores nos Temas 905 do STJ e 1.170 do STF, sob o rito dos precedentes. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360, conforme requerido em petição de ID 53291023. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021